Tribunal: CARF
Processo: 10384.721155/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS SUBMETIDOS AO REGIME MONOFÁSICO PARA REVENDA. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO PELO COMERCIANTE ATACADISTA/VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL CONTIDA NA LEI No 10.833/2003, ARTIGO 2o, § 1o, III
No regime não cumulativo das Contribuições sociais, por expressa determinação legal, é vedado ao comerciante atacadista ou varejista, o direito de descontar ou manter crédito referente ás aquisições de produtos, sujeitos ao regime monofásico, cuja tributação está concentrada no fabricante e importador.
A aquisição de veículos relacionados no artigo 1o da Lei no 10.485/2002, para revenda, quando feita por comerciante atacadista ou varejista destes veículos, não gera direito a crédito, dada a expressa vedação legal contida na Lei no 10.833/2003, artigo 2o, § 1o, inciso III c/c artigo 3o, I, b..
LEI No 11.033/2004, ARTIGO 17. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
A manutenção dos créditos da não cumulatividade, prevista no artigo 17 da Lei no 11.033/2004, não alcança créditos cuja legislação veda a sua geração. EDv STJ no 1.109.354/SP.

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.721155/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.796 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
MONACO DIESEL CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS SUBMETIDOS AO REGIME MONOFÁSICO
PARA REVENDA. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO PELO COMERCIANTE
ATACADISTA/VAREJISTA.
IMPOSSIBILIDADE.
VEDAÇÃO
LEGAL
CONTIDA NA LEI No 10.833/2003, ARTIGO 2o, § 1o, III
No regime não cumulativo das Contribuições sociais, por expressa determinação
legal, é vedado ao comerciante atacadista ou varejista, o direito de descontar ou
manter crédito referente ás aquisições de produtos, sujeitos ao regime monofásico,
cuja tributação está concentrada no fabricante e importador.
A aquisição de veículos relacionados no artigo 1o da Lei no 10.485/2002, para
revenda, quando feita por comerciante atacadista ou varejista destes veículos, não
gera direito a crédito, dada a expressa vedação legal contida na Lei no
10.833/2003, artigo 2o, § 1o, inciso III c/c artigo 3o, I, “”b”..
LEI No 11.033/2004, ARTIGO 17. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
A manutenção dos créditos da não cumulatividade, prevista no artigo 17 da Lei no
11.033/2004, não alcança créditos cuja legislação veda a sua geração. EDv STJ no
1.109.354/SP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade que lhe
deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.721155/2012-11
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.796 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721155/2012-11

Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento - PER n° 15108.93286.260511.1:1.10-1077
c
Declarações
de
Compensação
-
DCOMP
no
39888.54149.260511.1.3.10-3217,
37681.38457.210611.1.3.10-7332.
04733.75586.290611.1.3.10-
S318.00029.51906.270711.1.3.10-8793, 20604.95327.250811.1.3.10-4980.
O crédito solicitado se refere a PIS não cumulativo- Mercado Interno, do 2o
trimestre de 2008, no valor de RS 280.942,16. Efetuada a diligencia, apurou-se valor
correspondente a crédito, no entanto, os valores foram integralmente utilizados para deduzir o
PIS devido no período. O contribuinte vinha apurando créditos de PIS sobre a aquisição de
mercadorias - veículos automotores, peças e pneus - referenciados pela lei 10.485/2002.
Cientificada da decisão, a interessada, por intermédio de seu representante legal,
apresentou, em 21/05/2012, Manifestação de Inconformidade, aduzindo, em síntese: 1) que a
decisão guerreada nega vigência à Lei Federal e desrespeita o princípio da hierarquia das normas
na medida em que subtrai do recorrente o direito de crédito de Cofins expressamente previsto no
art. 17 da Lei no11.033/2004 em razão da aplicação do art.26 §5o, IV da IN SRF no 594/2005, 2)
ilegalidade da IN SRF no594/2005, e 3) violação ao princípio da igualdade tributária.
A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, acórdão
no14-90.731, de 18 de março de 2019, improcedente.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário onde aduz,
resumidamente:
1) Regularidade e legalidade dos créditos de PIS e Cofins, Mercado Interno de
produtos sujeitos à tributação monofásica. Direito conferido pelo art. 17 da
Lei no11.033/04. Princípio da hierarquia das normas. Negativa de vigência de
Lei Federal;
2) Ilegalidade da Portaria (sic) no 594, de 26 de dezembro de 2005;
3) Verdadeira incidência plurifásica das contribuições para o PIS e Cofins.
Interpretação equivocada e casuística da RFB sobre o alcance do art. 17 da Lei
no11.033/2004. Violação ao princípio da igualdade tributária.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.796 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721155/2012-11

O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
A recorrente é estabelecimento comercial que exerce a atividade de revenda de
caminhões, ônibus e tratores, novos e usados, bem como peças e acessórios, e, ainda, prestação
de serviços de manutenção e reparação mecânica dos veículos citados.
Segundo a Informação Fiscal a empresa vinha apurando crédito das contribuições,
sobre a aquisição de mercadorias, veículos automotores, peças e pneus, referidos na Lei no
10.485/2002. E esses itens estão sujeitos à alíquota concentrada cobrada pelos fabricantes e
importadores e que não geram crédito em razão do disposto no art. 3o, I, b, da Lei no10.637/2002
e art. 3o, I, b, da Lei no 10.833/2003.
A Lei no10.485/2002 determina que os bens referidos estão sujeitos à alíquota
zero, uma vez que as mercadorias para revenda são tributadas sob o regime de tributação
concentrada ou monofásica. Nesse caso as contribuições são devidas somente por um dos atores
da cadeia de produção/comercialização do produto, no caso o industrial e/ou importador, eleitos
por força da norma contida nos artigos 1o e 3oda Lei no 10.485/2002. E ainda, a referida Lei
reduziu a zero as alíquotas das contribuições incidentes sobre as receitas auferidas pelos
comerciantes atacadistas ou varejistas com a venda desses mesmos produtos:
Art. 1oAs pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras de máquinas, implementos e
veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29,
8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05,
87.06 e 8716.20.00 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados
-Tipi, aprovada pelo Decreto no7.660, de 23 de dezembro de 2011, relativamente à
receita bruta decorrente de venda desses produtos, ficam sujeitas ao pagamento da
contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público - PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - Cofins, às alíquotas de 2% (dois por cento) e 9,6% (nove inteiros e seis décimos
por cento), respectivamente.(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
...
Art. 3oAs pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às vendas dos
produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos à incidência da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de:(Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
...
§ 2oFicam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, relativamente à receita bruta auferida por comerciante
atacadista ou varejista, com a venda dos produtos de que trata:(Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
I – o caput deste artigo; e(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II – o caput do art. 1odesta Lei, exceto quando auferida pelas pessoas jurídicas a que se
refere o art. 17, § 5o, da Medida Provisória no2.189-49, de 23 de agosto de
2001.(Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004)
...
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.796 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721155/2012-11

E existe vedação ao aproveitamento do crédito no caso de revenda de mercadorias
sujeitas ao regime de “tributação concentrada”, no art. 3o, I, b, da Lei no 10.637/2002, e no art.
3o, I, b, da Lei no 10.833/2003, redação dada pela Lei no11.787/2008:
Art. 2oPara determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo
apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis décimos
por cento).
§ 1oExcetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:(Incluído pela Lei
no 10.865, de 2004)
I - nos incisos I a III do art. 4oda Lei no9.718, de 27 de novembro de 1998, e alterações
posteriores, no caso de venda de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação,
óleo diesel e suas correntes e gás liquefeito de petróleo - GLP derivado de petróleo e de
gás natural;(Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004)(Vide Lei no 10.925, de 2004)
(Vide Lei no 11.196, de 2005)
II – no inciso I do art. 1oda Lei no10.147, de 21 de dezembro de 2000, e alterações
posteriores, no caso de venda de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou
de higiene pessoal, nele relacionados;(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)(Vide Lei no
11.196, de 2005)
III – no art. 1oda Lei no10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no caso
de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00,
84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05 e 87.06, da TIPI;(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)(Vide Lei no 11.196, de
2005)
IV – no inciso II do art. 3oda Lei no10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de vendas,
para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores, das autopeças
relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei;(Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)(Vide Lei no 11.196, de 2005)
V – no caput do art. 5oda Lei no10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores,
no caso de venda dos produtos classificados nas posições 40.11 (pneus novos de
borracha) e 40.13 (câmaras-de-ar de borracha), da TIPI;(Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)(Vide Lei no 11.196, de 2005)
VI – no art. 2oda Lei no10.560, de 13 de novembro de 2002, e alterações posteriores, no
caso de venda de querosene de aviação;(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
VII - no art. 51 desta Lei, e alterações posteriores, no caso de venda das embalagens
nele previstas, destinadas ao envasamento de água, refrigerante e cerveja, classificados
nos códigos 22.01, 22.02 e 22.03, todos da TIPI; e(Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)(Vide pela Lei no 13.097, de 2015)(Vigência)
VIII–no art. 58-I desta Lei, no caso de venda das bebidas mencionadas no art. 58-A
desta Lei;(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)(Produção de efeitos)(Vide pela
Lei no 13.097, de 2015)(Vigência)
IX–no inciso II do art. 58-M desta Lei, no caso de venda das bebidas mencionadas no
art. 58-A desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica optante pelo regime especial
instituído pelo art. 58-J desta Lei;(Redação dada pela pela Lei no 11.727, de
2008)(Produção de efeitos)(Vide pela Lei no 13.097, de 2015)(Vigência)
X - no art. 23 da Lei no10.865, de 30 de abril de 2004, no caso de venda de gasolinas e
suas correntes, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e suas correntes, querosene de
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.796 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721155/2012-11

aviação, gás liquefeito de petróleo - GLP derivado de petróleo e de gás natural.(Incluído
pela Lei no 10.925, de 2004)
§ 1o-A. Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores, importadores ou distribuidores com a venda de álcool, inclusive para fins
carburantes, à qual se aplicam as alíquotas previstas no caput e no § 4odo art. 5oda Lei
no9.718, de 27 de novembro de 1998.
...
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3odo art. 1odesta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008)(Produção de efeitos)
b) nos §§ 1oe 1o-A do art. 2odesta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787, de 2008)

O regime monofásico concentra a cobrança do tributo em uma etapa da cadeia
produtiva, desonerando a etapa seguinte. No caso o fabricante ou o importador dos produtos
recolhem as contribuições com uma alíquota diferenciada e majorada. Também há a fixação de
alíquota zero de PIS/Cofins sobre a receita auferida com a venda dos mesmos produtos pelos
demais
participantes
da
cadeia
produtiva
(distribuidores,
atacadistas e
varejistas).
Consequentemente não é possível a existência de compensação de créditos e débitos.
Assim, existe vedação ao desconto do crédito em relação aos veículos
classificados nas posições 87.01 a 87.06 da TIPI e aos produtos relacionados nos Anexos I e II
da Lei no10.485/2002, adquiridos para revenda.
A recorrente afirma que seu direito ao crédito encontra-se respaldado no art. 17 da
Lei no 11.033/2004, que a seu ver teria corrigido a distorção da vedação imposta pelo art. 3o ,
§1o, III da Lei no 10.833/2003, que representa regra geral da não cumulatividade:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não impedem a manutenção,
pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Não merece prosperar tal argumento. O regime monofásico não se confunde com
o plurifásico. São duas maneiras distintas de tributação. Como já esclarecido no regime
monofásico a carga tributária é concentrada em uma única fase do ciclo produtivo e, portanto,
suportada por um único contribuinte, não havendo, nesse sistema, a necessidade de seguir o
princípio da não cumulatividade, próprio do regime plurifásico. Por isso não é possível que haja
creditamento de contribuições sociais no regime monofásico.
Ademais o art. 17 citado trata da manutenção de créditos existentes, a manutenção
pelo vendedor. Seria o caso, por exemplo, de um fabricante que vendesse seu produto com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência poder se apropriar dos créditos na entrada
dos insumos desses produtos vendidos. Não é o caso da recorrente, que compra produtos para
posterior revenda, onde incidiram as contribuições com alíquota diferenciada.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.796 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721155/2012-11

E ao contrário do afirmado pela recorrente a regra contida no art. 17 da Lei no
11.033/2004 constitui norma geral para o regime não cumulativo das contribuições, e os
dispositivos das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002 contem norma de caráter especial acerca do
PIS e da Cofins.
No mesmo sentido, já foi efetuado julgamento para a recorrente, em outro
processo, onde se discutiu o mesmo caso, Acórdão no 3301-009.705, de 23/02/2021, em que por
unanimidade de votos negou-se provimento ao recurso.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
COFINS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS SUBMETIDOS AO
REGIME MONOFÁSICO PARA REVENDA. MANUTENÇÃO DO
CRÉDITO
PELO
COMERCIANTE
ATACADISTA/VAREJISTA.
IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL CONTIDA NA LEI No
10.833/2003, ARTIGO 2o, § 1o, III No regime não cumulativo da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, por
expressa determinação legal, é vedado ao comerciante atacadista ou
varejista, o direito de descontar ou manter crédito referente ás aquisições de
veículos novos, sujeitos ao regime monofásico, cuja tributação está
concentrada no fabricante e importador.
A aquisição de veículos relacionados no artigo 1o da Lei no 10.485/2002,
para revenda, quando feita por comerciante atacadista ou varejista destes
veículos, não gera direito a crédito da COFINS, dada a expressa vedação
legal contida na Lei no 10.833/2003, artigo 2o, § 1o, inciso III c/c artigo 3o, I,
“”b”..
COFINS. LEI No 11.033/2004, ARTIGO 17. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE.
MANUTENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
A
manutenção dos créditos da não cumulatividade, prevista no artigo 17 da Lei
no 11.033/2004, não alcança créditos cuja legislação veda a sua geração.
E recentemente em sede de Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Especial no 1.109.354/SP o STJ uniformizou a jurisprudência sobre o tema, entendendo que “o
abatimento de crédito não se coaduna com regime monofásico”.
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E
COFINS.
REVENDA
DE
MERCADORIAS.
REGIME
MONOFÁSICO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. No regime monofásico, a carga tributária concentra-se numa única fase, sendo
suportada por um único contribuinte, não havendo cumulatividade a se evitar.
3. Na técnica não cumulativa, por sua vez, a carga tributária é diluída em operações
sucessivas (plurifasia), sendo suportada por cada elo (contribuinte) da cadeia produtiva,
havendo direito a abater o crédito da etapa anterior.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.796 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721155/2012-11

4. "Não há que se falar em ofensa ao princípio da não-cumulatividade quando a
tributação se dá de forma monofásica, pois a existência do fenômeno cumulativo
pressupõe a sobreposição de incidências tributárias" (STF, RE 762892 AgR, Rel. Min.
Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 24/03/2015, DJe-070).
5. A regra geral é a de que o abatimento de crédito não se coaduna com o regime
monofásico, só sendo excepcionada quando expressamente prevista pelo legislador, não
sendo a hipótese dos autos, nos termos do que estabeleceu o item 8 da Exposição de
Motivos da MP n. 66/2002, convertida na Lei n. 10.637/2002, que dispôs, de forma
clara, que os contribuintes tributados em regime monofásico estariam excluídos da
incidência não cumulativa do PIS/PASEP.
6. O benefício fiscal previsto no art. 17 da Lei n. 11.033/2004, em razão da
especialidade, não derrogou a Lei n. 10.637/2002 e a Lei n.10.833/2003, bem como não
desnaturou a estrutura do sistema de créditos estabelecida pelo legislador para a
materialização do princípio da não cumulatividade, quanto à COFINS e à contribuição
ao PIS.
7. A técnica da monofasia é utilizada para setores econômicos geradores de expressiva
arrecadação, por imperativo de praticabilidade tributária, e objetiva o combate à evasão
fiscal, sendo certo que interpretação contrária, a permitir direito ao creditamento,
neutralizaria toda a arrecadação dos setores mais fortes da economia. (grifos nossos)

Por fim, não se vislumbra qualquer ilegalidade na edição da Instrução Normativa
SRF no594, de 26 de dezembro de 2005. E foge à competência desse CARF a análise sobre a
ilegalidade de atos emitidos por órgãos vinculados ao Ministério da Economia.
E quanto as Soluções de Consulta apresentadas, que teoricamente respaldariam
seu direito, primeiro que as mesmas tratam do regime não cumulativo, que como se esclareceu é
diferente do regime monofásico, e segundo, não consta que elas tenham sido emitidas para a
recorrente. As soluções de consulta só tem seus efeitos garantidos para o consulente.
A respeito da ação judicial no 5027308-21.2017.4.04.7100, em nome do
SINCODIV/RS - Sindicato Intermunicipal Dos Concessionários E Distribuidores De Veículos
Do ERS, que a recorrente pleiteia a aplicação, seguindo o entendimento do STF no AgRg RE
609.043 que decidiu que:
limitação territorial da eficácia da sentença prolatada em ação coletiva, prevista no art.
2o-A da Lei 9.494/97, deve ser interpretada em sintonia com os preceitos contidos no
Código de Defesa do Consumidor, entendendo-se que os "limites da competência
territorial do órgão prolator" de que fala o referido dispositivo, não são aqueles fixados
na regra de organização judiciária, mas, sim, aqueles previstos no art. 93 daquele
diploma legislativo consumerista. In casu, o sindicato autor representa a categoria em
todo o Estado do Paraná, pelo que a sentença deve favorecer a todos os seus filiados."
A ação não teve trânsito em julgado, nem tem tutela antecipada, e encontra-se
sobrestada no TRF em razão de Recurso Especial Repetitivo em andamento, e não foi juntado
aos autos elementos que pudessem servir para identificação sua aplicação, também não
apresentou documentos que demonstrassem que pertence ao Sindicato e poderia haver
concomitância:
GRC-STJ 8- Compatibilidade da incidência monofásica do PIS e da COFINS com a
técnica de creditamento, bem como a possibilidade de aplicação do benefício instituído
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.796 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721155/2012-11

no art. 17 da Lei 11.033/2004 às empresas que não se encontram inseridas no regime
específico de tributação denominado Reporto.
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital